Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, à parte autora cabe a demonstração processual dos fatos constitutivos do direito vindicado.
2. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência da cobrança de dívida prescrita, não havendo nos autos qualquer prova dos fatos articulados na inicial, com a indicação da relação jurídica entre as partes, sequer da inclusão de eventual dívida no sítio “Serasa Limpa Nome” atrelada ao CPF ou nome da parte.
3. Recurso conhecido e não provido.